Tribunal: TJPA
Processo: 0805683-68.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805683-68.2018.8.14.0040

APELANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

APELADO: ANTONIELL PESSONI MARTINS, TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADO IMPROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRIÇÃO ILEGAL SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMBARGANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MATRIZ E FILIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0805683-68.2018.8.14.0040

AGRAVANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

AGRAVADOS: ANTONIELL PESSONI MARTINS e TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA
em face de decisão da decisão monocrática de id. 15000631 que nos autos de
EMBARGOS DE TERCEIRO
, ajuizada em face de
ANTONIELL PESSONI MARTINS e TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI,
julgou parcialmente procedente

os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, reconhecendo que houve o recolhimento das custas recursais, afastando a deserção, contudo, no mérito, manteve a constrição patrimonial da empresa embargante, em razão da existência de solidariedade entre a empresa matriz e filial.

BREVE RETROSPECTO

Na origem, a embargante/apelante opôs EMBARGOS DE TERCEIRO, sustentando a existência de constrição indevida em suas contas, porque não fora parte do processo de conhecimento, nem o é na fase de execução, em vista da autonomia patrimonial e societária em relação às partes demandadas nos autos nº 0003223.78-2017.8.14.0040, oriunda deste Juízo.

Argumenta que a ORGBRISTOL é sócia ostensiva da Embargante, ora apelante, e com ela não se confunde, tratando-se de sociedade em conta de participação.

Afirma que, no contrato social da ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA a Embargante figura como a FILIAL 16, previsão expressa no § 11 do art. 4º do referido instrumento societário.

Diz também que, o art. 5º do mesmo contrato confere a ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA o poder de, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual ou ata. Não tem como acolher a tese de distinção e autonomia da Embargante em relação à Executada, assim como não restou comprovado, repise-se, que a constrição tenha se operado sobre valores de terceiros estranhos ao processo original.

Ao fim, suscita a nulidade do processo.

Pedido liminar indeferido.

Embargos de declaração rejeitados.

Os Embargados impugnaram a pretensão, pois a querelante apresenta CNPJ com a mesma identidade da empresa ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA (CNPJ sob nº 23.306.087), configurando relação entre empresa matriz e filial, integrantes da mesma pessoa jurídica, razão pela qual possuem os mesmos sócios, um único contrato social e firma ou denominação. Assim sendo, concluem os ora Requeridos, a Autora é filial da empresa ORGBRISTOL LTDA, logo, não possui personalidade jurídica própria. No mais, alertam que os bloqueios judiciais foram efetuados nas contas bancárias da executada ORGBRISTOL LTDA, com CNPJ sob nº 23.306.087/0001-25, e não da BRISTOL EASY HOTEL LAPA, com CNPJ sob nº 23.306.087/0040-31.

Embora intimada, a Embargante não apresentou réplica.

A
SENTENÇA de 1ª grau
foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

O feito encontra-se em ordem, tendo sido instruído com observância aos ditames legais inerentes à espécie, inexistindo vícios ou nulidades a sanar, sendo o caso de julgar a demanda no estado em que se encontra, a teor do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Outrossim, como é de sabença comum, no sistema de persuasão racional ou convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. Não está o julgador obrigado a deferir um meio de prova pretendido pelas partes ou prolongar a instrução probatória, se por outros meios estiver convencido da solução jurídica da controvérsia.

De mais a mais, as partes não postularam a produção de outras provas, na verdade, a Embargante sequer manifestou-se após a defesa dos Embargados, descuidando-se do ônus probatório imposto no art. 373, I, do Código de Ritos.

No mérito, os embargos de terceiro consistem em ação autônoma de natureza possessória incidental ao processo de conhecimento ou de execução, e visa desconstituir constrição judicial sobre bens pertencentes a terceiros que não têm relação com o processo, e não respondem com seu patrimônio pela dívida.

(...)

No caso sub judice, a BRISTOL EASY HOTEL LAPA alega que este Juízo bloqueou suas contas bancárias de forma indevida, pois a ORGBRISTOL é apenas a sócia ostensiva da ora Embargante, mas com ela não se confunde. O interesse na propositura da presente ação reside no pedido principal de desbloqueio do valor penhorado eletronicamente, no importe de R$ 3.931,66, pertencente à SCP BRISTOL BRISTOL EASY HOTEL LAPA, terceira e estranha ao processo origem da constrição, segundo alega-se na petição inicial.

Apurados os fatos e ponderados os contornos jurídicos à luz das provas coligidas aos autos, não assiste razão à Embargante, por duas principais razões: (1ª) não há prova que os valores bloqueados pertencem a terceiros; (2º) os elementos probatórios desautorizam acolher a tese de distinção, independência e autonomia entre a ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA (matriz) e a BRISTOL EASY HOTEL LAPA (filial).

A Embargante, movida por um certo sonho de independência, quer a todo custo vender a ideia da absoluta distinção e autonomia com sua própria matriz, e ainda pretende rebaixá-la a uma mera sócia de uma sociedade secreta. Seria uma verdadeira "jabuticaba brasileira" admitir juridicamente que uma matriz seja sócia (ostensiva ou participante) de sua própria filial. A "sociedade" em conta de participação só existe entre os sócios, como um contrato especial de investimento, e somente é designada de sociedade por mera ficção do legislador, afinal, sociedade é uma pessoa jurídica de direito privado, e como a SCP não tem personalidade jurídica, não é sociedade propriamente dita.

Nessa toada, o art. 993 do Código Civil estabelece que o contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Adicionalmente, o § 1º do art. 994 esclarece que a especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios. Logo, eventual confusão patrimonial não pode implicar prejuízo aos terceiros contratantes do sócio ostensivo.

Admitir a tese defendida na exordial seria potencializar um instrumento eventual de fraude a credores e à execução, afinal, o sócio ostensivo depositaria seus recursos financeiros em contas abertas em nome da SCP, mas vinculadas ao seu CNPJ e, quando penhorados, bastaria dizer que pertencem à SCP ou aos sócios ocultos. O referido contrato de investimento, firmado exclusivamente entre os sócios, não pode resultar em prejuízos a terceiros de boa-fé.

Como dito em sede liminar, e agora reforçado, o bloqueio judicial fora realizado nas contas da ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, conforme extrato BacenJud juntado na exordial, e se apesar disso a ordem de indisponibilidade alcançou as contas bancárias alegadamente de titularidade da Embargante, tal situação só depõe em desfavor da tese manejada nos embargos, a suposta distinção e independência entre as sociedades empresárias. Não esclareceu a Embargante como (e por que) suas contas estão vinculadas à ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA se, como afirma, são pessoas jurídicas absolutamente distintas.

Se a executada fosse apenas a sócia ostensiva da embargante – supostamente uma SCP, esta então sequer teria capacidade processual para postular em nome próprio, porque a sociedade em conta de participação é ente despersonificado. Como não logra adquirir personalidade jurídica (art. 993, CC), quem deveria arguir eventual constrição indevida seriam os sócios participantes.

Na verdade, os elementos de prova coligidos aos autos permitem concluir indene de dúvidas de que a Embargante é uma filial da ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL, parte executada no processo alhures referenciado, origem do bloqueio judicial para satisfação da obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado.

Nesse ponto, reitera-se as conclusões deste Juízo proferidas em decisão inicial, ao vislumbrar a identidade da primeira parte dos CNPJ ́s, "23.306.087/XXXX-XX", iguais nessa parte ao CNPJ da Matriz, "23.306.087/0001-25. Adicionalmente, como se verifica do extrato de consulta do CNPJ da Embargante, juntado com a petição inicial, a Embargante BRISTOL EASY HOTEL LAPA (23.306.087/0040-31) é apenas o nome fantasia desta FILIAL da Executada ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, e no mesmo documento oficial a natureza jurídica da Filial/Embargante é de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, e não de sociedade em conta de participação.

O argumento da autonomia jurídico-administrativo no âmbito tributário em razão de CNPJ ́s diferentes talvez fosse relevante no bojo de uma execução fiscal, mas não se pode olvidar que do outro lado está um consumidor, em cujo benefício milita sentença transitada em julgado reconhecendo-lhe o direito à reparação dos danos sofridos. Ora, se é juridicamente admissível desconsiderar a pessoa jurídica, medida excepcional, sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, ex vi do art. 28, § 5º, do CDC, muito mais fácil e tranquilo é estender a responsabilidade patrimonial da matriz às filiais, e vice versa.

A notar-se pela identificação das Embargantes na peça de ingresso, parece que se pretende dar maior importância ao nome fantasia em detrimento dos demais elementos de identidade das partes, como nome empresarial, ramo de atividade, seriação inicial dos CNPJ ́s e inegável inter-relação das filiais com a matriz. Chega a ser curioso que a Embargante tenha o mesmo nome empresarial da Executada, ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, e mesmo assim alegue total independência e distinção, porque cada uma tem um nome fantasia diferente.

Por fim, dos atos e documentos societários vislumbra-se a condição de dependência da Embargante para com a Matriz, como não poderia ser diferente, pois uma filial será sempre controlada pela matriz. Não bastasse, o art. 5º do mesmo contrato confere a ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA o poder de, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual ou ata. Não tem como acolher a tese de distinção e autonomia da Embargante em relação à Executada, assim como não restou comprovado, repise-se, que a constrição tenha se operado sobre valores de terceiros estranhos ao processo original.

No mais, a tese de nulidade do processo cognitivo desborda dos lindes estreitos dos embargos de terceiro, e se a embargante insiste ser parte totalmente distinta da executada, então nem deveria ser preocupar com a situação processual desta, nem mesmo poderia postular em nome próprio direito alheio, como estatui o art. 18 do CPC.

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os embargos de terceiro e, por consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Pelo ônus da sucumbência, condeno a Embargante ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao Eminente Relator do Agravo de Instrumento nº 0805255-75.2019.8.14.0000, comunicando-lhe da sentença.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, 30 de agosto de 2019. (...)

Irresignada a Embargante interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID 2562935) alegando que a constrição patrimonial que vem sofrendo é ilegal, pois a recorrente é uma Sociedade em Conta de Participação – SCP, figurando como sócia ostensiva e que não possui relação de matriz e filial com a ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA.

Afirma que não participou da relação jurídica do processo 0003223-78.2017.8.14.0040, que deu origem as constrições, pois não detém qualquer legitimidade passiva e/ou ativa, uma vez que se trata de Sociedade em Conta de Participação.

Ressalta que o fato de a recorrente constar no contrato social da ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, como “filial” tem por fundamento o disposto nos art. 991 e seguintes do Código Civil e do Ato Declaratório Interpretativo da Receita Federal nº 14/2004, que determina a constituição das sociedades participantes da SCP como filiais, o que não foi levado em consideração pela magistrada singular.

Sustenta que o fato de os CNPJ’s parecidos das empresas não as qualificam como matriz e filial e que há identidade entre os números dos CNPJ’s com diferença apenas nos últimos dígitos, pois o Ato Declaratório Interpretativo da RFB nº 14, 04 de maio de 2004, regulamenta que a SCP não tem CNPJ próprio, funcionando no CNPJ da sócia ostensiva, com o final diferente.

Assevera que o Juiz sentenciou o processo sem realizar perícia contábil, que demonstraria a diferença entre a empresas componentes da SCP, provando que a ORBGRISTOL (CNPJ 23.306.087/0001-25) é a administradora e funciona como a sócia ostensiva das SCP’s e que a filial é criada e existe para que sejam exercidas as atividades da Sociedade em Conta de Participação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer ilegitimidade passiva da SCP recorrente, cassar a sentença recorrida por cerceamento do direito de defesa, permitindo a produção da prova pericial e, no mérito, seja provido o presente recurso para reformar a sentença e julgar procedente os embargos de terceiro liberando os valores que foram bloqueados em sua conta corrente.

Contrarrazões dos apelados no ID Num 2562945, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram distribuídos ao Desembargador Ricardo Ferreira Nunes que apontou a minha prevenção no Id. 2567153.

Em 25/03/2021, verifiquei que o Recorrente, quando da interposição do presente recurso de Apelação, não juntou o relatório de contas do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judiciária – UNAJ e
ordenei que o Apelante acostasse o relatório de contas e comprovasse o recolhimento do referido preparo em dobro, sob pena de deserção.

Custas em dobro recolhidas no Id. 4859579.

Recebi o recurso sem efeito suspensivo (ID. 7458886).

Em 19/10/2022, proferi a
DECISÃO MONOCRÁTICA
, considerando deserto o recurso, lavrada nos seguintes termos
(id. 11473798)
:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inconformada a BRISTOL UBA HOTEL opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO id. 11600760
combatendo a decisão que não conheceu do recurso de apelação, justificando que embora não tenha apresentado o relatório de contas do apelo cumpriu com a determinação de recolhimento das custas em dobro no Id. 4859579.

Sem contrarrazões (ID. 11600760).

Após proferi decisão dando parcial procedência aos embargos de declaração para reconhecer a inexistência de deserção, contudo, no mérito, julguei improcedente o recurso, mantendo a constrição dos bens da empresa recorrente.

Transcrevo a ementa da
DECISÃO MONOCRÁTICA id. 15000631
, ora agravada:

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DE DESERÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. CUSTAS RECOLHIDAS EM DOBRO QUE SOBRE OS VÍCIOS DE PREPARO. EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE CONSTRIÇÃO ILEGAL SOBRE O PATRIMÔNIO DE EMPRESA PARTICIPANTE DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO RECURSASL. APELANTE CONSTITUÍDA COMO FILIAL. AS PESSOAS QUE COSNTITUEM UMA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO SÃO INDEPENDENTES E AUTÔNOMAS ENTRE SI NÃO SENDO CONSTITUÍDAS SOB A FORMA DE MATRIZ E FILIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MATRIZ E FILIAL. CONTRIÇÃO PATRIMONIAL LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inconformada, a BRISTOL UBA HOTEL interpôs
AGRAVO INTERNO (ID. 15513546)
alegando que embora tenha sido registrada como filial tem personalidade jurídica distinta da empresa matriz ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA.

Aduz ainda, existência de cerceamento de defesa, considerando que a prova pericial é de suma importância para demonstrar a autonomia entre as empresas e, por consequência a eventual responsabilidade solidária.

Defende, que não se pode de aplicar a teoria da aparência para justificar o bloqueio de bens da filial por dívida da matriz.

Requer que seja conhecido e provido o
AGRAVO INTERNO
para que seja cassada a decisão por cerceamento do direito de defesa, permitindo a produção da prova pericial requerida.

No mérito, seja provido o presente recurso para reformar a sentença e julgar procedente os embargos de terceiro, afastando a responsabilidade da embargante.

Contrarrazões às id. 15883524.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação NÃO merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

Quanto a alegação de cerceamento de defesa, como bem fundamentei na decisão monocrática o juiz não seja o único é o destinatário das provas, cabe a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção.

Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pela parte em juízo. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos. O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para da solução jurídica ao litígio. (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 44º Ed., Forense, Rio de Janeiro - RJ, 2006, p. 457).

O juiz, destinatário da prova, diante do princípio da livre admissibilidade da prova, pode indeferir as provas inúteis ao seu convencimento, conforme art. 370, §único do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa ou violação ao princípio da ampla defesa.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. É permitido ao julgador, nos termos do art. 130 do CPC/1973, determinar a produção das provas necessárias à instrução do processo, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que reste configurado, necessariamente, cerceamento de defesa. 2. No presente caso, a Turma julgadora demonstrou a suficiência das provas produzidas para julgamento da causa, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas ou juntada de novos documentos. Com efeito, a prova oral revelou-se dispensável para a verificação do liame entre o acidente e a ação ou omissão dos fornecedores, tendo em vista que o suposto defeito no produto foi adequadamente analisado na perícia judicial, inexistindo problemas nos equipamentos de segurança do veículo. 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 752850 DF 2015/0183191-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE – SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Desacolhida a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo embargante/apelante. Correto o julgamento antecipado da lide.

2 - De acordo como o § 2º do art. 1046 do Código de Processo Civil/15, para que se configure a legitimidade ativa para oposição dos embargos de terceiro, não basta que o embargante seja apenas terceiro em relação ao processo principal. Se exige também, que o embargante seja titular da posse, propriedade ou direito incompatível com o ato de constrição do bem.

3 - Na hipótese em exame, falta legitimidade ativa ao Embargante/apelante os estreitos limites da lide que não permitem a declaração de propriedade do imóvel em favor do embargante.

4 - O indicativo de que o imóvel teria sido doado ao embargante é insuficiente e para o seu enquadramento nas hipóteses previstas na legislação que disciplina a matéria, uma vez que, questiona imóvel que não lhe pertence, nem exerce a posse sobre o bem objeto da constrição. Disciplina o artigo 18 do NCPC, “ninguém poderá pleitear, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”;

Verificado que o negócio jurídico (doação) ocorreu posteriormente a propositura ação de executória de empréstimo pessoal, e após a efetiva penhora do bem, configura-se a hipótese de Fraude ao Credor.

5 - HONORÁRIOS RECURSAIS: Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 - POSSIBILIDADE - Observância ao disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do respectivo artigo. Honorários sucumbenciais fixados na origem em 10% (dez) por cento do valor da causa. A estes serão acrescidos mais 2% (dois) por cento passando por consequência ao total de 12% (doze) por cento do valor da causa, incluindos à condenação da parte embargante/apelante, nos termos da legislação de regência (parágrafos 1º e 11 do artigo 85 do CPC/15.).

6 - Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação mantendo a integralidade os termos em que for prolatada a r. sentença de 1º grau.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003746-57.2017.8.14.0051 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2021 )

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO EM NOME DO COMPRADOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E MANTEVE A SENTENÇA COMBATIDA. SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDA, COM BASE NO ART. 140, §11º, INCISO III, DO REGIMENTO INTERNO. AGRAVO INTERNO QUE SE LIMITA A COMBATER A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESAS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005757-70.2012.8.14.0201 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/05/2021)

Assim, entendo que não há que se falar em nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

Quanto a alegação da agravante de ilegitimidade passiva também não merece reparo o decisium.

No caso, a sentença do juízo de piso entendeu que se tratava de empresa matriz (ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA) e que a recorrente seria filial, mantendo a constrição patrimonial e rejeitando os embargos de Terceiro.

Embora a recorrente, BRISTOL UBA HOTEL (ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA), ínsita na que é participante de Sociedade em Conta de Participação – SCP, da qual a ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, é a sócia ostensiva, e que por isso, somente ela responde pelas dívidas assumidas.

Todavia, compulsando os autos, verifico que no ID 2562892 foi juntado a 42ª alteração contratual da ORGBRISTOL, verifico que esta possui diversas filiais, dentre elas a recorrente.

A apelante/garante alega que NÃO é uma filial, mas uma sociedade em conta de participação e que só possui inscrição no CNPJ como filial em razão de determinação da receita federal contida no ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF Nº 14, DE 04 DE MAIO DE 2004.

Entretanto, diferentemente do que alega a agravante/apelante o ato normativo da receita federal prevê que a sócia ostensiva é que recolherá todos os Tributos, não havendo necessidade de constituição de filiais. Vejamos:

Artigo único. No sistema de locação conjunta de unidades imobiliárias denominado de pool hoteleiro, constitui-se, independente de qualquer formalidade, Sociedade em Conta de Participação (SCP) com o objetivo de lucro comum, onde a administradora (empresa hoteleira) é a sócia ostensiva e os proprietários das unidades imobiliárias integrantes do pool são os sócios ocultos.

§ 4º É a administradora (empresa hoteleira), na qualidade de sócia ostensiva, a responsável pelo recolhimento do imposto e das contribuições devidas pela SCP, sem prejuízo do recolhimento do imposto e das contribuições incidentes sobre suas próprias receitas ou resultados.

O Código Civil de 2002 dispõe nos artigos 991 a 996, a respeito da modalidade societária sociedade em conta de participação, que é desprovida de personalidade jurídica. A conta de participação é frequentemente referida como uma sociedade oculta por não aparecer para terceiros, mas apenas para seus sócios.

O art. 991 do CC, define a Sociedade em conta de participação:

Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes.

Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.

Desta forma, vemos que os sócios participantes da Sociedade em conta de participação NÃO serão constituídos como filiais, mantendo suas personalidades jurídicas. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SOCIO PARTICIPANTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. A sociedade em conta de participação é uma sociedade empresaria despersonificada, nos termos do art. 993, caput do CC, o qual prevê de modo expresso que ?O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade?. Equivale a dizer que uma das suas principais características consiste no fato de que a sua constituição não enseja o nascedouro de um novo ente. 2. Esse tipo de sociedade não se exterioriza sob firma, denominação ou razão social própria que a distingua, caracterizando-se pela informalidade, nos termos do Art. 992 do CC. Infere-se assim que não possui registro por conta dos interesses dos próprios sócios, que costumam firmar apenas um contrato de uso interno. Nela, reconhece-se a existência de duas espécies de sócios: o ostensivo (sócio-gerente) e o participante (antigamente chamado de sócio oculto ou investidor). Os negócios são exercidos unicamente em nome do primeiro, que atua como empresário individual ou sociedade empresária, e, sobre o qual recai a responsabilidade pessoal e ilimitada pelas obrigações assumidas. O sócio oculto ou participante, por seu turno, não toma parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, respondendo, apenas, perante o sócio ostensivo, conforme previsão em contrato de conta de participação celebrado, mas participa dos resultados correspondentes, nos termos do art. 991 e 993 do CC. 3. A sociedade em conta de participação não possui legitimação ad causam ou ad processum para estar em juízo, ativa ou passivamente, vez que tal prerrogativa pertence única e exclusivamente ao sócio ostensivo. 4. Apelação e reexame necessário conhecidos. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício. Sentença reformada. Processo extinto sem julgamento de mérito. Prejudicado o recurso de apelação quanto ao mérito. Sem majoração de honorários advocatícios em grau recursal.

(TJ-DF 07041265320188070001 DF 0704126-53.2018.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 26/06/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, a constituição da agravante/Apelante como filial evidencia que NÃO se trata de Sociedade em conta de participação, eis que as pessoas jurídicas que participam da sociedade em conta de participação são distintas e autônomas entre si.

Importante ressaltar, que a caracterização de vínculo entre matriz e filial independe de prova pericial contábil, pois no COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL, juntado no ID 2562895, consta que a apelante foi registrada como filial, o que afasta a tese de Sociedade em conta de participação, a fim de elidir sua responsabilidade civil pelas dívidas contraídas pela matriz.

Desta forma, deve ser aplicada a teoria da aparência, acarretando na responsabilidade solidária da empresa recorrente, pois estamos diante de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico, conforme precedentes do STJ e dos Tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Ainda que a empresa recorrente não seja a proprietária do veículo envolvido no acidente, sua responsabilidade solidária está embasada na teoria da aparência, por ser empresa do mesmo grupo econômico.

Entendimento consolidado nesta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. A conclusão exarada pelo Tribunal estadual, em relação à comprovação dos danos morais demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

4. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.165.275/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECONHECIMENTO NA FASE COGNITIVA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Existindo nos autos elementos que evidenciem a existência de conglomerado econômico é possível o reconhecimento da responsabilidade subsidiária entre as empresas integrantes, em razão da aplicação da teoria da aparência. 2. Não há violação aos limites subjetivos da coisa julgada o reconhecimento da responsabilidade entre empresas integrantes do mesmo grupo somente na fase de cumprimento de sentença. 3. A teor da redação conferida ao artigo 85, § 1º do código de processo civil a verba honorária deve ser majorada quando do julgamento do recurso. (TJ-PE - AC: 4909788 PE, Relator: Frederico Ricardo de Almeida Neves, Data de Julgamento: 27/08/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2019)

Nesta linha, restando evidente que se trata de empresa matriz e sua filial, sendo a responsabilidade solidária entre as empresas, a penhora realizada nas contas da filial é legal, de acordo com o Tema 614 do STJ:

Tema 614: Inexiste óbices à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais.

Em casos semelhantes, envolvendo BRISTOL DIAMOND SUÍTES BRISTOL SCP este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE CONSTRIÇÃO ILEGAL SOBRE O PATRIMÔNIO DE EMPRESA PARTICIPANTE DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. APELANTE CONSTITUÍDA COMO FILIAL. AS PESSOAS QUE COSNTITUEM UMA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO SÃO INDEPENDENTES E AUTÔNOMAS ENTRE SI NÃO SENDO CONSTITUÍDAS SOB A FORMA DE MATRIZ E FILIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MATRIZ E FILIAL. CONTRIÇÃO PATRIMONIAL LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nas Sociedades em Conta de Participação, reconhece-se a existência de duas espécies de sócios: o ostensivo (sócio-gerente) e o participante (antigamente chamado de sócio oculto ou investidor), as pessoas participantes resguardam suas autonomias.

2- A inscrição no cadastro de pessoas jurídicas sob a forma de filial caracteriza conglomerado econômico e não Sociedade em conta de participação.

3- Recurso Conhecido e Desprovido.

(Apelação Cível n. 0805682-83.2018.8.14.0040)

Desse modo, a decisão agravada está em consonância com ordenamento jurídico, não merecendo reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2024